Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728906-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO D E S P A C H O Ciente da decisão do Exmo. Presidente da Corte. Prossiga-se no cumprimento das ordens precedentes, colhendo-se o contraditório e a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator